Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-46.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU LUIZ ROBERTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. As provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a controvérsia relativa ao valor mensal dos aluguéis, sendo imprescindível a realização de prova oral, com o depoimento pessoal dos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU LUIZ ROBERTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. As provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a controvérsia relativa ao valor mensal dos aluguéis, sendo imprescindível a realização de prova oral, com o depoimento pessoal dos autores e oitiva de testemunhas, expressamente requerida pelo réu apelante. SENTENÇA ANULADA

Recurso de apelação provido.